Tribunal: TJDFT
Processo: 0746439-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746439-22.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TEREZINHA DE JESUS ROCHA BARBOSA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID. 70285982, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por TEREZINHA DE JESUS ROCHA BARBOSA em desfavor do embargante. Em suas razões recursais (ID. 70634830), o embargante afirma que o acórdão recorrido padece de omissão, uma vez que a prejudicialidade externa apontada, a qual atrai a aplicação do art. 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, não fora devidamente examinada. Assevera que, em razão de existir discussão sobre a própria exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000. Sustenta que as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, motivos pelos quais pode haver grave prejuízo aos cofres públicos. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja suprida a omissão apontada e, como consequência, seja negado provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. Percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2025 às 14:54:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora